Tribunal: TJDFT
Processo: 0717109-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0717109-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS PEPE JUNIOR AGRAVADO: ALUMI PUBLICIDADES LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUIZ CARLOS PEPE JÚNIOR contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cumprimento provisório de sentença n.o 0700044-66.2024.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente. Em suas razões recursais (ID n.o 58509612), o agravante/executado informa que foi condenado ao pagamento originário do montante de R$ 725.383,95, com correção monetária e juros a partir do desembolso e que o valor apresentado pelo exequente apresente excesso de execução, uma vez que não condiz com o determinado na sentença. Sustenta que o d. Magistrado a quo deixou de estabelecer caução idônea para o início do procedimento, o que pode causar ao agravante grave dano de incerta reparação, uma vez que pode haver penhora de bens do agravante. Sendo que o estabelecimento de caução visa evitar a ocorrência de dano grave ao executado. Assim, reque a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para determinar a prestação de caução pelo exequente e corrigir o valor executado para o montante de R$ 843.469,25. Preparo anexado no ID n.o 58509616. No ID n.o 58534649, a parte agravada já apresentou contrariedade ao recurso, manifestando pelo indeferimento do efeito suspensivo. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Não se cuida agora de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em síntese, o agravante/executado informa que foi condenado ao pagamento originário do montante de R$ 725.383,95, com correção monetária e juros a partir do desembolso e que o valor apresentado pelo exequente apresente excesso de execução, uma vez que não condiz com o determinado na sentença. Sustenta que o d. Magistrado a quo deixou de estabelecer caução idônea para o início do procedimento, o que pode causar ao agravante grave dano de incerta reparação, uma vez que pode haver penhora de bens do agravante. Sendo que o estabelecimento de caução visa evitar a ocorrência de dano grave ao executado. A impugnação foi rejeitada e foram homologados os cálculos apresentados pela parte exequente, conforme consta da decisão agravada (ID n.o 58509627), na qual o d. Juízo considerou como correto o valor apresentado no cumprimento provisório de sentença: “Os cálculos elaborados pelo credor estão em consonância com o título judicial, ainda não transitado em julgado, pelo que não verifico qualquer excesso na execução”. Por outro lado, conforme a planilha apresentada pelo agravado no ID n.o 185034160 PJe-1, os cálculos foram elaborados levando em conta os valores a partir do desembolso e não da data do contrato, como pretende o agravante (que ocorreu em 04/08/2014 e 04/08/2015, conforme documentos anexados ao processo originário), nos termos da sentença condenatória e elaborados pelo sistema de cálculos disponível no site do TJDFT. Senão vejamos o dispositivo da sentença (ID n.o 58509625, pág. 64/68): “Ante o exposto, HOMOLOGO a prestação de contas, relativas ao período de 03/2016 a 03/2022, descrita no laudo pericial de ID 142941591, e CONDENO a parte autora a pagar à parte requerida o saldo devedor apurado, no valor de R$725.383,95 (setecentos e vinte e cinco mil, trezentos e oitenta e três reais e noventa e cinco centavos), acrescido de correção monetária e juros, a partir do desembolso. Em consequência, resolvo o mérito da demanda, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Arcará a parte autora com o pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.” (Com destaques) No caso, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na reforma da decisão agravada não está presente, pois a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença está baseada em cálculos realizados pela parte exequente, como acima informado. Assim, estando subsidiada a decisão recorrida em cálculos que se mostram corretos, não há que se falar em dano grave ou de difícil reparação. O mesmo se aplica ao entendimento sobre a necessidade de se estabelecer caução idônea. Isso porque, o d. Magistrado a quo não indeferiu o estabelecimento da caução, mas apenas esclareceu que essa poderá ser exigida, senão vejamos trecho da decisão: “Inicialmente, cumpre ressaltar que a decisão de ID 183176214 foi clara ao dispor que a caução poderá ser exigida, conforme os termos do art. 520, inciso IV, do CPC, quando e se houver prática de atos que importem em alienação de propriedade, levantamento de depósito ou dos quais possa resultar grave dano ao executado. Não há justificativa legal para prestação de caução como requisito para o início do procedimento do cumprimento provisório.” (Destaquei) Portanto, diferente do que entende o agravante, poderá sim, ser exigida caução, nos termos do art. 520, IV, do CPC. O requisito da probabilidade de provimento do recurso também não está presente, pois, além dos fundamentos já expendidos, o executado/agravante impugnou o cumprimento de sentença, apresentando os valores que entende corretos e não conforme o título executivo judicial firmado na sentença ora exequenda. Ademais, não se vislumbra, de imediato, incoerência nos cálculos apresentados pelo exequente e homologado pelo Juízo. Portanto, em análise sumária, não se vislumbram presentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Posto isso, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal, caso queira. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador